Tribunal: TJMT
Processo: 0019175-25.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019175-25.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (APELADO), NILSON ALVES - CPF: 135.024.501-10 (APELANTE), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS ILÍCITOS. BENEFICIÁRIO INEXISTENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interposta contra sentença que condenou os recorrentes, de forma solidária, ao ressarcimento do dano no valor de R$ 118.417,00, bem como condenou exclusivamente um dos recorrentes ao pagamento do valor remanescente de R$ 6.568,75, decorrente de fraude na contratação de empresa fictícia e emissão de cheques sem contraprestação de serviços no âmbito de esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se configura deserção recursal a ausência de recolhimento do preparo em dobro após intimação específica; (ii) se a condenação por ato de improbidade administrativa fundamentada no conjunto probatório, incluindo termo de acordo de colaboração premiada, é legal; e (iii) se está configurado o elemento subjetivo (dolo) necessário para caracterização do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a deserção do recurso de um dos apelantes em razão da ausência de recolhimento do preparo em dobro após intimação específica, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

4. A condenação não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador, mas no conjunto probatório que demonstrou a utilização indevida de CNPJ de pessoa inexistente para emissão de cheques, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

5. O conjunto probatório evidencia que os agentes públicos e políticos agiram com deliberado propósito de desviar recursos públicos, caracterizando o dolo específico exigido pelo art. 1o, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do primeiro apelante não provido e recurso do segundo apelante não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O não recolhimento do preparo recursal em dobro, após intimação específica nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, configura deserção recursal; 2. A emissão de cheques nominais a pessoa sabidamente inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, configura ato doloso de improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, sendo imprescritível a pretensão de ressarcimento, conforme Tema n. 897/STF”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4o; Lei n. 8.429/1992, arts. 1o, § 2o, e 10,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 897; STJ, AgInt no AREsp 2.443.759/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 31.03.2025; STJ, REsp 1.913.638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.05.2022; STJ, AREsp 1.573.799/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.03.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
HUMBERTO MELO BOSAIPO
e por
NILSON ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0019175-25.2010.8.11.0041 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, condenou os apelantes, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de ao ressarcimento do dano no valor de R$ 118.417,00 (cento e dezoito mil quatrocentos e dezessete reais), bem como condenou o requerido Nilson Alves ao pagamento do valor remanescente de R$ 6.568,75 (seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

E condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de custas
pro rata
.

Consta da inicial que a apuração dos fatos que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa decorre de denúncias de desvio e apropriação indevida de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, por meio da emissão de cheques à empresa “Sociedade Colíder de Televisão Ltda. (Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso)” sem que houvesse a prestação dos serviços supostamente contratados.

O primeiro apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO (Id. 310437412) sustenta ser ilegal a condenação por ato de improbidade administrativa fundada exclusivamente em termo de acordo de colaboração premiada.

Argumenta também que as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público mostram-se excessivas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, afastar a condenação imposta pelo d. Juízo
a quo
. Subsidiariamente, pugna pela revisão das penalidades aplicadas.

O segundo apelante NILSON ALVES (Id. 310437415) alega que “
no caso em apreço, a r. sentença, embora reconheça a suposta prática de ato doloso por todos os réus, não apresenta elementos de prova concretos que demonstrem a existência de dolo específico na conduta do Apelante Nilson Alves, limitando-se a indicar que ele teria ‘fornecido seus dados pessoais’ para figurar como sócio de empresa investigada, sem comprovar que tenha participado, anuído conscientemente ou se beneficiado diretamente do alegado esquema de desvio de recursos
.”.

Aponta contradição na fixação do valor da condenação e da solidariedade entre os corréus, pois o fracionamento da obrigação solidária “
não encontra respaldo na fundamentação, tampouco estabelece parâmetros claros para o abatimento de valores pagos por outros réus (como José Geraldo Riva, que celebrou acordo de colaboração premiada, e Cristiano Guerino Volpato, que firmou ANPC)
”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença diante da ausência de demonstração do dolo específico. Não sendo esse o entendimento, requer sejam sanadas a contradição e a obscuridade na parte dispositiva, delimitando-se a exata responsabilidade do apelante, observando o valor global do suposto dano ao erário e a obrigatória dedução proporcional de valores eventualmente pagos por outros corréus.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento de ambos os recursos
(Ids. 310437423 e 310437424).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento de ambos os recursos
(Id. 321785879).

No Id. 327618880 foi determinada a intimação do recorrente Nilson Alves para efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, a parte agravante manteve-se inerte.
(Id. 330869371).

É o relatório
.

VOTO PRELIMINAR – DA DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO POR NILSON ALVES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, o apelante Nilson Alves foi intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

Como não houve a comprovação do recolhimento do preparo em dobro por parte do referido apelante, resta configurada a hipótese de deserção recursal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.”

(STJ, AgInt no AREsp 2443759/SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31.3.2025, DJEN 7.4.2025).

Assim,
não conheço da apelação cível interposta por Nilson Alves
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Humberto Melo Bosaipo
e por
Nilson Alves

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0019175-25.2010.8.11.0041 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenou os apelantes, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de ao ressarcimento do dano no valor de R$ 118.417,00 (cento e dezoito mil quatrocentos e dezessete reais), bem como condenou o requerido Nilson Alves ao pagamento do valor remanescente de R$ 6.568,75 (seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública visando o ressarcimento ao erário em face de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Nilson Alves e Cristiano Guerino Volpato, agentes políticos e públicos vinculados à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à época dos fatos (anos de 2001 a 2003), em decorrência da

prática de atos ilícitos que culminaram no desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 184.531,00 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais).

Como relatado, consta da inicial que a apuração dos fatos que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa decorre de denúncias de desvio e apropriação indevida de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, por meio da emissão de cheques à empresa “Sociedade Colíder de Televisão Ltda. (Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso)” sem que houvesse a prestação dos serviços supostamente contratados.

Durante a instrução processual, o corréu José Geraldo Riva formalizou acordo de colaboração premiada, homologado por este e. Tribunal de Justiça, reconhecendo as condutas ilícitas. Registrou-se, igualmente, acordo de não persecução cível entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o corréu Cristiano Guerino Volpato (Id. 310437378), posteriormente aditado e homologado (Id. 310437379).

Em juízo de mérito, reconheceu-se que os atos praticados possuem natureza dolosa tipificada na Lei de Improbidade Administrativa (art. 10), motivo pelo qual seriam imprescritíveis, na forma do tema 897/STF, que dispõe: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Em decorrência, o d. Juízo
de origem
condenou os réus Humberto Melo Bosaipo e Nilson Alves ao montante, de forma solidária, de R$ 118.417,00 (cento e dezoito mil quatrocentos e dezessete reais), bem como exclusivamente em relação a Nilson Alves o pagamento do valor remanescente de R$ 6.568,75 (seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), deixou de impor sanção ou obrigação ao corréu José Geraldo Riva, em razão do acordo de colaboração premiada; e homologou o aditamento ao acordo de não persecução cível firmado com o corréu Cristiano Guerino Volpato.

Esclarecidas essas questões, passo ao exame de mérito do recurso de Humberto Melo Bosaipo.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciado em fraude na contratação da empresa inexistente “Sociedade Colíder de Televisão Ltda. (Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso)” e na emissão de doze cheques nominais em favor da mencionada contratada. Destaca-se, das razões de decidir, o seguinte trecho:

“
Na presente ação, o Parquet manifestou interesse em utilizar a colaboração premiada firmada, notadamente o anexo 17, referente à “Operação Arca de Noé” – utilização de empresas de existência meramente formal (Id. 58251900 – Pág. 07) –, o que demonstra que os fatos narrados nesta ação estão abarcados na colaboração. O requerido José Geraldo Riva retificou a contestação apresentada para reconhecer a procedência dos pedidos iniciais formulados em seu desfavor, bem como para requerer que o ressarcimento do dano ocorra na forma e nas condições estabelecidas no acordo firmado (Id. 58251891 – Pág. 197).

Além de reconhecer os fatos, o colaborador elucidou a forma como o esquema foi arquitetado, indicando, ainda, as empresas que teriam sido criadas de maneira fictícia com o propósito de desviar recursos do Parlamento estadual, bem como aquelas que, embora efetivamente existentes, foram utilizadas de maneira indevida.

Ademais, além das declarações, o delator apresentou um documento nominado “Considerações Complementares”, contendo os nomes das empresas fictícias criadas no âmbito da Operação Arca de Noé, nome de empresas que efetivamente prestavam serviços à Assembleia Legislativa, mas que tiveram seus dados utilizados sem o conhecimento dos empresários, e os nomes de empresas constituídas com atividades lícitas, porém receberam valores sem realizar a efetiva prestação de serviços (Id. 58251900 – Pág. 18)

Em juízo, o colaborador ratificou as declarações prestadas no âmbito da colaboração premiada, informando que, no esquema arquitetado, não houve procedimento licitatório, tampouco a efetiva prestação de serviços ou entrega de produtos. Ademais, esclareceu a participação ativa de
Humberto Melo Bosaipo
e

Guilherme da Costa Garcia, apontando que ambos tinham pleno conhecimento das fraudes perpetradas, sendo o primeiro tão responsável quanto o próprio delator pela operacionalização do esquema ilícito.

[...]

E, analisando o conjunto probatório constante dos autos, é possível extrair elementos de prova que corroboram as declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva, tanto no que diz respeito à materialidade da fraude, quanto no que diz respeito às autorias dos ilícitos.

Com efeito, as provas documentais constantes nos autos demonstram, de forma contundente, que a empresa Sociedade Colíder de Televisão Ltda. (Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso), embora apresentando suposta atividade lícita, restou utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos oriundos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sem qualquer contraprestação.

Tal constatação corrobora integralmente os relatos do colaborador José Geraldo Riva, que, em sede de colaboração premiada, revelou que referida pessoa jurídica integrava o esquema de empresas integrava o esquema de empresas com atividade lícita que recebiam valores sem a devida contraprestação.

[...]

A consistência dos documentos oficiais emitidos por órgãos de fiscalização tributária com os depoimentos do colaborador
José Geraldo Riva
, que indicou nominalmente
Sociedade Colíder de Televisão Ltda.
(Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso)

como uma das empresas utilizadas para operacionalizar o esquema fraudulento, reforça a veracidade das informações prestadas no âmbito do acordo de colaboração premiada e consolida a materialidade do dano ao erário.

Além disso, a robusta prova documental que evidencia o caráter fictício da empresa Sociedade Colíder de Televisão Ltda. (Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso) encontra respaldo também na prova oral produzida na presente ação.

Em audiência realizada em 11.05.2021, o informante
Paulo Rogério Riva
, arrolado pelo demandado
Nilson Alves
, prestou depoimento em juízo (Id. 84655390), oportunidade na qual informou ter conhecimento que o aludido requerido era sócio em uma empresa de telecomunicação no município de Colíder/MT. Entretanto, indagado pelo
Parquet
, o informante declarou desconhecer a existência física ou a efetiva atuação da empresa
Sociedade Colíder de Televisão Ltda.
(Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso).

Esse testemunho, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam a versão apresentada pelo colaborador
José Geraldo Riva
, bem como corroboram a tese do
Ministério Público
de que empresas de fachada — como a
Sociedade Colíder de Televisão Ltda.
(Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso)

— foram utilizadas como mecanismos formais para dar aparência de legalidade a operações financeiras ilegítimas, consistentes no desvio e dissimulação de recursos públicos.

[...]

A alegação de desconhecimento da inidoneidade da empresa
Sociedade Colíder de Televisão Ltda.
(Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso) ou da natureza fictícia dos pagamentos realizados não se sustenta frente ao volume, à frequência e à ausência de documentação contratual, processual ou fiscal das operações. Trata-se de fraude estrutural, perpetrada por meio de inúmeros atos administrativos irregulares, que não poderiam ter ocorrido à margem do conhecimento e da chancela dos ocupantes das principais funções da gestão orçamentária e financeira da Casa Legislativa.

A assinatura direta e repetida dos títulos de crédito por parte dos demandados
José Geraldo Riva
e
Humberto Melo Bosaipo
reforça a existência de dolo específico, indicando não apenas a anuência, mas a participação deliberada e operacional de todos na concretização dos atos de improbidade.

Assim,
Humberto Bosaipo
é responsável por coautorizar as despesas como 1o Secretário, sendo certo que atuou de forma consciente e reiterada, validando e executando ordens de pagamento em favor de pessoa jurídica sabidamente inidônea, o que evidencia, de modo inequívoco, o dolo específico de causar prejuízo ao erário, tal como exige a nova redação do caput do art. 10 da Lei no 8.429/1992.

Impende destacar que, em sede de declaração de delação premiada, firmada por
José Geraldo Riva
e homologada judicialmente, revelou-se que aquele foi o agente político com vínculo direto com os contadores José Quirino e Joel Quirino, os quais teriam sido responsáveis pela constituição de diversas empresas de fachada utilizadas no esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa.

A referida informação, prestada por colaborador que confessou sua participação nos fatos, não se apresenta de forma isolada, encontrando corroboração objetiva nas declarações prestadas, em sede extrajudicial, por Edil Dias Corrêa. O depoente informou que os contadores diziam que trabalhavam no Município de Barão de Melgaço/MT a pedido do deputado
Humberto Melo Bosaipo
, circunstância que reforça a proximidade entre os contadores e o primeiro secretário
.

Esse conjunto probatório evidencia que o requerido Humberto Melo Bosaipo não apenas participou ativamente da execução da fraude, por meio da autorização de todos os cheques emitidos à empresa Sociedade Colíder de Televisão Ltda. (Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso), como teve papel central em sua gênese e consolidação, utilizando sua posição de 1o Secretário da Assembleia Legislativa para viabilizar a criação da estrutura simulada que permitiria o escoamento ilícito dos recursos públicos
.

[
...
]

Diante do exposto, resta plenamente demonstrado que: a) houve atuação dolosa e conjunta entre os requeridos para a prática dos atos ilícitos; b) tais condutas resultaram em efetivo dano ao erário; c) o prejuízo decorreu do pagamento indevido a empresa de fachada; e d) os agentes públicos agiram com plena ciência do desvio de recursos, conforme comprovam as assinaturas e autorizações de cheques sem respaldo legal ou contratual. Tais elementos evidenciam a subsunção das condutas dos réus ao tipo previsto no caput do art. 10 da Lei no 8.429/1992.”

(Id. 310437409). [sem destaque no original].

O exame meticuloso dos autos revela que o d. Juízo
a quo
não se baseou exclusivamente nas declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva, mas procedeu à criteriosa análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluindo pela prática de ato doloso caracterizador de improbidade administrativa.

Conforme registrado pela sentença, “
os relatos firmes, coerentes e minuciosos prestados por informante, associados às provas documentais já mencionadas e às declarações do colaborador, formam um conjunto probatório robusto e convergente, apto a demonstrar, com clareza e segurança, a existência de um sistema organizado de desvio de verbas públicas operado a partir da Assembleia Legislativa e o uso de empresas fictícias como instrumentos de fraude”

(Id. 310437409, p. 17).

Com efeito, as provas produzidas nos autos evidenciam que a empresa inexistente “Sociedade Colíder de Televisão Ltda. (Nome Fantasia: TV Novo Matogrosso)” foi indevidamente utilizada para justificar a emissão de doze cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, subscritos pelo apelante juntamente com o corréu José Geraldo Riva.

Neste ponto, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é irretorquível:

“
As informações constantes do processo comprovam que José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, no exercício do cargo de Presidente e 1o Secretário de Finanças, respectivamente, principais articuladores do esquema foram responsáveis pela emissão de 12 cheques nominais à empresa Sociedade Colíder de Televisão Ltda. (TV Novo Matogrosso), totalizando R$ 184.531,00.

A empresa beneficiária das ordens de pagamento era utilizada para atividades ilegais, não existindo qualquer atividade econômica real, sem recolhimento de tributos, sem alvará e sem sede física. Os sócios formais da empresa, Nilson Alves e Cristiano Guerino Volpato, eram servidores da Assembleia Legislativa e subordinados a José Geraldo Riva. Seus dados foram fornecidos, com sua anuência, para a constituição da empresa fictícia.
A empresa foi utilizada como instrumento para encobrir o desvio de verbas públicas sob a aparência de legalidade. Um dos cheques foi, inclusive, depositado diretamente na conta bancária de Cristiano Guerino Volpato, demonstrando benefício direto e vinculação pessoal ao produto do ilícito
.
” (Id. 321785879).
[sem destaque no original].

Por outro lado, não há nos autos qualquer documento fiscal, prova da entrega de produtos supostamente adquiridos ou da execução de serviços que justificassem os pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no montante total dos cheques de R$ 184.531,00 (cento e oitenta mil quinhentos e trinta e um reais), tampouco há comprovação da existência de regular processo licitatório prévio.

Ademais, é indene de dúvida que a emissão de cheques em favor da pessoa jurídica inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens, configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021,
in verbis
:

“
Art. 10.

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (...)
”

Importa ressaltar que a Lei n. 14.230/2021, ao promover substanciais alterações na Lei n. 8.429/1992, estabeleceu no § 2o do art. 1o que “
[c]onsidera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
”. Este novo marco normativo exige, portanto, o dolo específico para a configuração do ato ímprobo, conforme assentou o c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas

o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
, ex vi do seu art. 1o, §§ 2o e 3o,
em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
” (STJ, REsp 1.913.638/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11.5.2022, publicado no DJe em 24.5.2022).
[g.n.]

O conjunto probatório evidencia que o apelante agiu com o deliberado propósito de desviar recursos públicos em benefício de pessoa inexistente, caracterizando, assim, o dolo específico exigido pela legislação vigente.

A emissão de cheques nominais a pessoa sabidamente inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, revela não mera irregularidade formal, mas conduta deliberadamente voltada à apropriação ilícita de recursos públicos, configurando o elemento subjetivo imprescindível à caracterização do ato ímprobo.

Dessa forma, a condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 118.417,00 (cento e dezoito mil quatrocentos e dezessete reais), afigura-se medida de rigor, impondo-se aos responsáveis pelo ato de improbidade administrativa o dever de repará-lo integralmente, de forma solidária.

Cumpre registrar que o ressarcimento não constitui sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, mas, sim, consequência do prejuízo causado ao erário pelos agentes públicos e políticos. Nesse sentido, pronunciou-se o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Consoante consolidada jurisprudência desta Corte,
a condenação ao ressarcimento não se trata de sanção, mas consequência do prejuízo causado, que deve recair sobre todos os que contribuíram para a prática do ato de improbidade
. Precedentes: REsp n. 1.761.202/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 11/3/2019; AgInt no REsp n. 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018; REsp n. 1.335.869/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018; e AgInt no REsp n. 1.687.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/3/2018.
” (STJ, AREsp 1.573.799/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10.3.2020, publicado no DJe em 19.3.2020).
[g.n.]

Ademais, como já bem registrado pela sentença, a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa é imprescritível, consoante entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 897: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Por fim, cabe esclarecer que não houve imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa, prevista no art. 12 da Lei de Regência, uma vez que o d. Juízo
a quo
reconheceu a prescrição, afastando, por conseguinte, a alegação de desproporcionalidade da penalidade supostamente imposta.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i)
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Nilson Alves
.

ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Humberto Melo Bosaipo
, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026